Tribunal: STF
Processo: HC 186992
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Blaschke Romito de Almeida, advogado, em benefício de Nilson Pereira Guimarães, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 577.288/SC.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.
    A defesa formulou pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5007373-56.2020.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). 
    ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DIANTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS. CONTUDO, FALTA DE INDICATIVOS DE DEBILIDADE DE SAÚDE OU INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO OU DE TRATAMENTO ADEQUADO NO PRESÍDIO. AINDA, BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO ANTERIORMENTE E DESRESPEITADO COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE CASUÍSTICA EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ E ORIENTAÇÃO CONJUNTA CGJ/GMF N. 6 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, TAMBÉM, COM A DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 347. 
    WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA” (fl. 3, e-doc. 27). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 577.288 no Superior Tribunal de Justiça e, em 5.5.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta que, “sob o fundamento da reincidência delitiva no crime de Tráfico de Drogas e, inclusive, que duas destas reincidências teriam ocorrido durante o gozo do regime domiciliar e, sem levar em conta a crítica situação de saúde do Paciente, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega que “a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 180.574/SC neste Supremo Tribunal Federal, o que não foi conhecido, por inadequação da via eleita, mas determinado, de ofício, pela Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, que a Juíza de primeiro grau reanalisasse o mérito, para que fosse levado em conta os pareceres médicos acerca da crítica situação de saúde do Paciente e também da Pandemia do Covid-19. De novo, esta apenas reiterou o decisum anterior” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que “este defensor compareceu, pela segunda vez, a este Supremo Tribunal de Federal, via habeas corpus, suplicando pela concessão da medida domiciliar, de modo a conservar a vida do Paciente, recebendo como resposta da Exma. Sra. Ministra Relatora Cármen Lúcia, o não conhecimento do Habeas Corpus, devido a eventual supressão de instância, mas que determinou a juíza de primeiro grau, novamente, que reanalisasse a concessão da medida ora pleiteada. (…) Contudo, novamente, de maneira inegavelmente rasa, a juíza de primeiro grau reiterou a sua decisão, negando o petitório defensivo, sob o fundamento de que o Paciente é reincidente” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Ressalta “que o Paciente sofre com diabetes mellitus, tipo II, doença esta de difícil controle e vem a cada dia piorando, inclusive, causando-lhe perda gradual da visão e ulceração em seu pé direito, que já possui parte amputada” (fl. 2, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) Seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedida a sua ordem, em sede liminar, para que seja concedido ao Paciente o direito de cumprir a sua pena em regime domiciliar, ao menos, até que a sua diabetes esteja mais estabilizada; b) Seja concedida, definitivamente, a ordem impetrada, tendo como fundamento o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como o artigo 647 do Código de Processo Penal; c) Caso não for conhecido, seja então concedida a ordem de ofício, vez que a presente situação se mostra excepcionalíssima, devido a grave situação de saúde do Paciente e o momento excepcional de Pandemia do Covid-19; e d) Sejam requisitadas, se for o caso, as informações perante o juízo da Vara Criminal de Camboriú/SC, autoridade ora apontada como coatora” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Na presente impetração, a defesa busca obter a prisão domiciliar do paciente com base na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Essa matéria já foi apreciada no Habeas Corpus n. 184.227, de minha relatoria, no qual proferida a seguinte decisão em 23.4.2020:
    “É de se realçar que, nos autos do Habeas Corpus n. 180.574/SC, de minha relatoria, que gerou a prevenção da presente impetração, proferi a seguinte decisão:
    ‘A despeito de não se poder dar seguimento ao presente habeas corpus pelos óbices antes apresentados, as condições descritas forçam a que se determine ao juiz verifique, ainda uma vez, os efeitos de sua decisão de manutenção da prisão do paciente, considerando a superveniência do quadro de pandemia que assola o mundo e o País e que, inclui, no quadro de pessoas mais vulneráveis ao coronavírus COVID-19 aqueles acometidos de diabetes, o que é o mal relatado na espécie. Anote-se que a ordem é concedida exclusivamente para que o juiz reexamine, com os dados constantes dos autos e outras diligências que se façam mister, o pedido de prisão domiciliar ou de outras medidas que possam ser adotadas para afastar o risco de contaminação do paciente, se for o caso. Aplique-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, adotando-se, se for o caso, providências outras que cumpram a finalidade das normas e recomendações postas em respeito ao direito de cada um. 12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício exclusivamente para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC novo exame do pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça’ (decisão comunicada ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC em 25.3.2020).
    A decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, questionada na presente impetração, foi proferida em 23.3.2020, após a decisão nos autos do Habeas Corpus n. 180.574.
    Considerando que o paciente tem 61 anos de idade, acometido por diabetes melitus e hipertensão arterial sistêmica, e com o parecer favorável do Ministério Público de Santa Catarina de concessão de prisão domiciliar até o término da pandemia, recomendo novo exame do referido benefício (fls. 3-4, e-doc. 2).
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício apenas para novo e urgente exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, que poderá, pelo quadro fático apresentado, reavaliar e, se for o caso, adotar providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente, sempre justificadamente.
    Reitere-se que a ordem concedida não contém qualquer direcionamento quanto à conclusão a ser levada a efeito pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC nem prejudica o habeas corpus em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (grifos nossos).
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 5007373-56.2020.8.24.0000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem com os seguintes fundamentos, nos termos do voto do Relator, Desembargador Leopoldo Augusto Bruggemann:
    “A impetração merece ser conhecida e a ordem denegada.
    Pretende o impetrante revogar a prisão do paciente, alegando risco à saúde, por conta da pandemia de coronavírus. Pontua ser ele portador de diabetes melittus, tipo II e, portanto, integra o grupo de risco. 
    Com efeito, diante da pandemia de coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, orientou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    De igual modo, esta Corte de Justiça editou a Orientação Conjunta n. 6 CGJ/GMF estabelecendo novas diretrizes aos Magistrados com atuação na área criminal, de execução penal e da infância e juventude em relação ao avanço da doença no sistema prisional e socioeducativo de Santa Catarina. 
    Ademais, tanto a Recomendação n. 62 do CNJ, quanto a Orientação CGJ/GMF n. 6 deste Tribunal de Justiça preveem hipóteses de prevenção do contágio de Covid-19, a serem analisadas casuisticamente. 
    Ao que consta da decisão que indeferiu o pedido formulado no primeiro grau, embora o paciente componha o grupo de risco por ser portador de diabetes, ‘não foram noticiados foco [sic] da doença no estabelecimento penal’. 
    Ainda, pontuou a Magistrada que, ‘inúmeras medidas para criação da ‘Muralha Sanitária’ vem sendo tomadas por esta magistrada justamente para evitar situações do gênero e que ‘o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí é um exemplo no atendimento médicos aos apenados, fugindo do padrão penitenciário do resto do país’. 
    Anotou também que o paciente estava em prisão domiciliar e acabou preso em flagrante delito. 
    E então fulminou: ‘considerando o histórico do apenado, é muito provável crer que seria um risco maior a si mesmo se liberado, já que se não se manteve cumprindo as condições básicas de prisão domiciliar em situações habituais de convivência social, que dirá, na situação atual, sendo potencialmente não apenas um risco para si como para outros ao seu redor’ (p. 1007-1008 dos autos 0000454-70.2012). 
    Ao analisar novamente o pedido de prisão domiciliar, a juíza mencionou os fundamentos anteriormente expostos e acrescentou o seguinte: 
    ‘[...] por mais de uma vez, violou as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar para reiterar na prática criminosa. Em outras palavras, a sua doença não pode lhe servir de alvará para o cometimento de crimes. 
    Como já mencionado em decisões anteriores - em pedidos de prisão domiciliar que o apenado insiste em reiterar, o sentenciado Nilson Pereira Guimarães possui duas execuções penais cujas penas totalizam 24 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. Possui, ainda, nova condenação, à pena de 11 anos de reclusão pelos autos da ação penal n. 0004850-79.2018.8.24.0113, em grau de recurso. 
    Como detalhado às fls. 966/967, ‘em virtude da doença que o acomete, diabetes mellitus, foi beneficiado com a prisão domiciliar em 9/12/2009 (fls. 391/392) no PEC principal, quando, em 26/11/2014, foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0000905- 89.2015.8.24.0113). 
    Em 07/11/2017 foi beneficiado novamente com a prisão domiciliar (fls. 463/465). 
    No entanto, em 15/12/2018 o apenado mais uma vez descumpriu as condições impostas na prisão humanitária quando preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas), fatos que originaram a ação penal n. 0004850-79.2018.8.24.0113.
     Desde então, o apenado formaliza inúmeros pedidos de prisão domiciliar, insistindo na concessão do benefício ante o agravamento da doença e a necessidade de tratamento médico específico.
    Pois bem.
    Analisando o histórico dos relatórios médicos acostados nos autos, bem como o relatório de fl. 893, verifica-se que as patologias que acometem o sentenciado tornam dificultosa sua manutenção no interior do estabelecimento prisional, contudo, não impossibilitam o tratamento naquele local, que ciente do risco iminente de morte, tem o dever de imediatamente conduzir o reeducando a estabelecimento hospitalar para internação.
    Assim é que em 26/11/2019 o apenado foi levado ao Hospital MKB para atendimento especializado, permanecendo em domiciliar até alta médica (fls. 858/859).
    Além do mais, imperioso salientar que em pleno gozo do benefício da prisão domiciliar concedida em 2009 e 2017, o apenado foi preso em flagrante pela prática de mesmo crime já praticado (art. 33 da Lei de Drogas), o que demonstra total ausência de responsabilidade frente ao resgate da pena. 
    Como é sabido, a prisão domiciliar humanitária é medida de caráter excepcional, benefício concedido àqueles que fazem jus e se comprometem a cumprir sem percalços sua pena e sem descumprir a lei, sob pena de servir de estímulo a prática de delitos ininterruptamente por aqueles que detém algum problema de saúde.
      O que nos parece ser o caso dos autos, já que o apenado, utilizando-se da sua condição pessoal, permaneceu na vida criminosa, descumprindo deveres que lhe foram impostos e demonstrando inaptidão grave a retornar ao convívio social. 
    In casu, a situação aventada pela Defesa que justificaria a medida excepcional já existia antes das domiciliares deferidas, inclusive com grave risco de morte, situação que sempre veio relatada nos pareceres médicos, mas que não impediu o apenado de praticar novos crimes. 
    Portanto, tem este Juízo a convicção de que, se a sua condição atual de saúde lhe permite reiterar na prática criminosa, por certo, possui condições de cumprir sua pena em ambiente prisional. 
    Ademais, em consulta ao IPEN verifica-se que além dos atendimentos recebidos pelo sentenciado por meio do corpo médico do estabelecimento prisional, está sendo escoltado para as consultas médicas externas quando necessário. 
    Mais ainda, em virtude da Pandemia do Corona Vírus a equipe médica do estabelecimento prisional posiciona-se de forma mais atenta, pois ao sinal de qualquer indicativo da doença, o interno é imediatamente encaminhado ao estabelecimento hospitalar. 
    Por fim, destaca-se ainda que conforme veiculado pelo MPDFT, em consulta realizada ao Conselho Regional de Medicina: ‘o Conselho Regional de Medicina destacou que o confinamento prisional é a medida profilática mais adequada à saúde dos presos, além de resguardar também a sociedade e seguir recomendação da Organização Mundial de Saúde’. (p. 1065-1067 - grifou-se). 
    Com efeito, embora a patologia que acomete o paciente exija cuidados específicos, o seu tratamento de saúde está sendo feito no interior do estabelecimento prisional. Além disso, seu quadro de saúde é mantido estável. 
    Como se não bastasse, bem observou o juízo de primeiro grau o benefício de prisão domiciliar anterior ao paciente e sua reiteração delitiva, a demonstrar que, se novo benefício lhe for concedido, o risco de nova prática criminosa é concreto. 
    Os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau observam as diretrizes da Recomendação n. 62 do CNJ e a Orientação CGJ/GMF n. 6 deste Tribunal de Justiça, além de irem ao encontro das diretrizes estabelecidas na decisão liminar proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347. 
    A maioria dos Ministros não referendou a medida cautelar implementada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio, sobretudo porque as medidas de prevenção ao coronavírus nos presídios demanda análise caso a caso, como fez a apontada autoridade coatora. 
    Colhe-se do Informativo n. 970: (…).
    Por essas razões, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão do pedido. 
    Em decorrência do exposto, voto no sentido de conhecer do writ e denegar a ordem, comunicando-se a decisão ao Gabinete de Acompanhamento da Situação do Covid-19, nos termos do art. 10, § 2º, da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5” (fls. 7-10, e-doc. 27).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “No presente writ, a defesa reitera os argumentos e pedidos iniciais, afirmando que houve diagnóstico positivo para a COVID-19 em um dos enfermeiros que trabalha na enfermaria frequentada diariamente pelo paciente para medicação. Ressalta a idade, bem como a insalubridade do ambiente em que se encontra recolhido, e afirma a existência de laudos médicos favoráveis ao recolhimento domiciliar.
    Pretende, em liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar e a imediata expedição de alvará de soltura. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” (fls. 4-5, e-doc. 30).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora